Tribunal: TJPA
Processo: 0800699-94.2023.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800699-94.2023.8.14.0095

APELANTE: BRUNO DAS CHAGAS PONTES, ALEXANDRE CARDOSO DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA, BARBARA BATISTA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA-CONFISSÃO. LEI Nº 9.455/97, ART. 1º, I, “A”, E § 3º. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. QUALIFICADORA MANTIDA. DOSIMETRIA REGULAR. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Recorrentes contra sentença que os condenou pelo crime de tortura-confissão qualificada por resultado lesão grave, com penas de 06 e 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A imputação decorre de agressões físicas praticadas para obtenção de confissão de suposto furto, com resultado de fratura e afastamento laboral da vítima por 120 dias. A sentença foi mantida em liberdade para recorrer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

1.

há nulidade pela ausência de alegações finais do Ministério Público;

2.

as provas são suficientes para a condenação;

3.

está configurada a legítima defesa;

4.

cabe desclassificação para lesão corporal;

5.

deve ser afastada a qualificadora do resultado lesão grave;

6.

há excesso na dosimetria da pena e no regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A ausência de alegações finais do Ministério Público constitui irregularidade sem prejuízo. A defesa exerceu plenamente o contraditório.

2.

Materialidade comprovada por laudo médico e documentos que atestam fratura, cirurgia e incapacidade laboral prolongada.

3.

Autoria comprovada por depoimento judicial firme da vítima, corroborado por confissão parcial de um dos Recorrentes e demais provas judiciais.

4.

Tese de insuficiência probatória rejeitada. Conjunto probatório coeso e convergente.

5.

Legítima defesa afastada. Inexistente prova de agressão injusta atual ou reação proporcional. Violência reiterada e desproporcional para obtenção de confissão.

6.

Desclassificação rejeitada. Evidenciado o dolo específico de constranger para obter confissão, elemento típico da tortura.

7.

Qualificadora mantida. Lesão grave demonstrada por fratura, cirurgia e afastamento laboral superior a 30 dias.

8.

Dosimetria regular.

8.1. Para o Recorrente Alexandre Cardoso dos Santos: pena-base elevada por circunstâncias (concurso de pessoas, local público e presença de outras pessoas) e consequências do crime (tratamento cirúrgico, além do afastamento das atividades por lapso temporal substancialmente superior ao “mais de 30 dias” que qualificou o crime, mais precisamente 120 dias); atenuante da confissão reconhecida; pena final de 06 anos.
8.2. Para o Recorrente Bruno das Chagas Pontes: pena-base igualmente majorada; agravante da reincidência aplicada; sem confissão; pena final de 08 anos.

8.3. Regime inicial fechado mantido, em razão da gravidade concreta e da natureza do delito nos termos da Lei de Crimes Hediondos.

9.

Inexistência de
bis in idem
ou desproporcionalidade. Fundamentação idônea e individualizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e não providos. Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento:

1.

“A ausência de alegações finais do Ministério Público configura irregularidade sem nulidade, quando inexistente prejuízo.”

2.

“A tortura-confissão se caracteriza pela violência empregada com o fim de obter declaração, ainda que haja produção de lesão corporal grave.”

3.

“A qualificadora por lesão grave subsiste quando comprovada incapacidade laboral superior a 30 dias por prova pericial idônea.”

4.

“A dosimetria da pena deve ser mantida quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretas e sem ilegalidade.”

Dispositivos relevantes citados: art. 1º, I, “a”, e § 3º, Lei 9.455/97; art. 68, CP; art. 156, CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 902892/PI; STF, HC 220573/SC; STJ, AgRg no HC 810433/PB.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento às apelações
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800699-94.2023.8.14.0095

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

APELANTE: BRUNO DAS CHAGAS PONTES

DEFESA: BÁRBARA BATISTA SILVEIRA OAB.PA 35.114-A

APELANTE: ALEXANDRE CARDOSO DOS SANTOS

DEFESA: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA - OAB/PA Nº 22.115

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se dos Recursos de Apelação Criminal interpostos por Alexandre Cardoso dos Santos e Bruno das Chagas Pontes contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, e § 3º, da Lei nº 9.455.97, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos de reclusão e 08 (oito) anos de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado. Concedido o direito para apelarem em liberdade.

Consta da denúncia que, no dia 12.11.2023, por volta de 05h, no estabelecimento comercial denominado Bar do Dico, Bruno das Chagas Pontes e Alexandre Cardoso dos Santos teriam constrangido José Luis da Silva, com emprego de violência, a confessar a subtração de R$ 50,00 (cinquenta reais) e documentos pessoais pertencentes a Maria das Neves Cardoso dos Santos, mediante chutes, socos e golpes com pedaço de madeira, causando-lhe hematomas e fratura no antebraço direito, com a necessidade de procedimento cirúrgico e afastamento das atividades laborais por 120 dias.

A denúncia foi recebida em 15.04.2024. (ID 30783191)

A sentença foi proferida em 12.02.2025 (ID 30783236).

Nas razões recursais de Alexandre Cardoso dos Santos (ID 30783249), a Defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação e requer a absolvição, invocando, ainda, o reconhecimento de legítima defesa; subsidiariamente, postula o afastamento da qualificadora ento aplicada e a redução da pena-base.

Nas razões recursais de Bruno das Chagas Pontes (ID 30783256), a Defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação e requer a absolvição, invocando, ainda, o reconhecimento de legítima defesa; subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para lesão corporal, o afastamento da qualificadora aplicada e a redução da reprimenda, com adequação do regime inicial ao redimensionamento pretendido.

Em contrarrazões (ID 30783252/30783258), o Ministério Público requer o não provimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que a condenação encontra amparo no conjunto probatório e que não se evidenciam os fundamentos invocados para absolvição, desclassificação ou redimensionamento da pena.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 33928617), manifesta-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Ausência de alegações finais ministeriais

Registrou-se que o órgão ministerial permaneceu silente quanto à apresentação de memoriais escritos. A defesa não suscita nulidade específica sob tal fundamento, mas a matéria merece exame diante da regularidade do iter procedimental.

A orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência de alegações finais pelo Ministério Público configura mera irregularidade, porquanto o exercício da ampla defesa se estrutura a partir da imputação delineada na denúncia, e não das manifestações derradeiras do órgão acusador (STJ - AgRg no HC: 902892 PI, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03/09/2024).

Consta dos autos que a denúncia foi regularmente oferecida e recebida, com plena delimitação dos fatos imputados, tendo a defesa exercido contraditório substancial ao longo da instrução. Não se identifica prejuízo concreto.

Afasto, portanto, qualquer mácula processual.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 12 de novembro de 2023, por volta das 05h, no estabelecimento denominado “Bar do Dico, os Recorrentes constrangeram José Luis da Silva, causando-lhe hematomas e fratura no antebraço direito, com a necessidade de procedimento cirúrgico e afastamento das atividades laborais por 120 dias, com o propósito de obter confissão acerca do furto de R$ 50,00 e documentos pertencentes a Maria das Neves Cardoso dos Santos.

A materialidade do crime de tortura-confissão com a qualificadora por ter resultado lesão corporal de natureza grave encontra respaldo em laudo de inspeção médica, no qual se consignou que a vítima apresentava escoriações e hematoma em flanco e tórax, edema em antebraço direito e fratura de rádio, além da possibilidade de sequelas futuras consistentes em limitação de movimento no braço direito. Soma-se a isso o receituário médico também acostado aos autos, no qual se assinalou a necessidade de afastamento das atividades laborais por 120 dias em razão do tratamento cirúrgico, circunstância que evidencia, de modo inequívoco, a gravidade da lesão e a incapacidade prolongada dela decorrente.

A autoria delitiva emerge de forma coesa e convergente dos depoimentos judiciais, tal como transcritos na sentença. A vítima declarou, em juízo, que foi agredida por ambos os Recorrentes com socos, chutes e golpes de pedaço de madeira, afirmando de maneira expressa que, enquanto sofria as agressões, era instada a confessar o suposto furto, sendo ameaçada de morte caso não revelasse o paradeiro do dinheiro. Relatou, ainda, que as agressões somente cessaram após a intervenção de terceiro, evidenciando o contexto de violência direcionada à obtenção de confissão e que, em razão das agressões, está sem condições de trabalhar e que possui sequelas consistentes em dores.

A narrativa judicial da vítima encontra significativo reforço nas próprias declarações do Apelante Alexandre Cardoso dos Santos, que, em interrogatório, admitiu ter presenciado o corréu, aqui também apelante, agredindo a vítima e que ambos desferiram “tapas” e “pauladas” para que confessasse o furto, tendo ele, eventualmente, o feito. Tal admissão não apenas confirma a materialidade das agressões, mas evidencia o especial fim de agir exigido pelo tipo do art. 1º, I, “a”, da Lei 9.455/97, qual seja, constranger alguém mediante violência para obter informação ou confissão.

A convergência entre o relato firme da vítima e a confissão parcial de Alexandre, no ponto em que reconhece a utilização de violência com a finalidade de obter declaração acerca do furto, afasta a alegação de ausência de dolo específico e consolida a autoria nos exatos termos delineados na denúncia.

Maria das Neves Cardoso dos Santos, em juízo, confirmou as circunstâncias do evento criminoso, embora tenha negado ter presenciado as agressões, pois afirmou que, em razão da suspeita de que a vítima subtraíra seu dinheiro, seu irmão e primo, aqui apelantes, partiram em busca dela.

Da legítima defesa

A tese de legítima defesa não prospera. O ônus da prova quanto às excludentes de ilicitude incumbe à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, entendimento reiterado por esta Corte (TJ-PA - Apelação Criminal 0003419-80.2019.8.14.0039, Rel. Kedima Lyra, j. 17/04/2023).

Não há comprovação robusta de agressão injusta atual ou iminente por parte da vítima apta a justificar reação moderada. Ainda que se admitisse discussão ou resistência com o emprego de uma faca, como suscitado nos autos, a intensidade das agressões, com emprego de pedaço de madeira e resultado de fratura, enquanto a vítima era reiteradamente forçada a confessar crime,

revela desproporcionalidade incompatível com a excludente invocada.

Da desclassificação para lesão corporal

A conduta de tortura-confissão com resultado de lesão grave não se limita à produção de lesão. O conjunto probatório demonstra que as agressões foram praticadas com finalidade específica de obter confissão quanto ao suposto furto. O elemento subjetivo especial do tipo encontra-se delineado nas próprias declarações judiciais do Recorrente Alexandre, que afirmou terem desferido golpes para que a vítima revelasse onde estava o dinheiro, reforçadas pelos esclarecimentos prestados em juízo pela suposta vítima do furto.

A subsunção ao art. 1º, I, “a”, da Lei 9.455/97 mostra-se, consequentemente, adequada.

Da qualificadora do § 3º, II, da Lei 9.455/97

O laudo de inspeção médica consigna que a vítima apresentava escoriações e hematoma em flanco e tórax, edema em antebraço direito e fratura de rádio, com encaminhamento para procedimento cirúrgico, devendo permanecer afastada de suas ocupações habituais por 30 dias, além de registrar a possibilidade de sequelas futuras consistentes em limitação de movimento no braço direito. Soma-se a esse elemento técnico o receituário médico igualmente acostado aos autos, no qual se consignou a necessidade de afastamento das atividades laborais por 120 dias em razão do tratamento cirúrgico.

Nesse contexto, a conclusão sentencial acerca da incapacidade por período superior a trinta dias não se fundou em mera recomendação genérica, mas em dados clínicos objetivos e convergentes, produzidos sob contraditório. A gravidade da fratura óssea, com indicação cirúrgica e afastamento prolongado formalmente prescrito, revela incapacidade temporária relevante, prescindindo de comprovação previdenciária específica para a incidência da qualificadora legal.

Da dosimetria da pena

Passo ao exame individualizado da dosimetria, nos termos do art. 68 do Código Penal, observando-se as três fases do critério trifásico, assinalando-se, desde já, que o crime de tortura-confissão qualificada pelo resultado lesão grave possui pena abstrata de 04 a 10 anos de reclusão.

Do Apelante Alexandre Cardoso dos Santos

Na primeira fase da dosimetria da pena, a sentença valorou negativamente duas circunstâncias judiciais: as circunstâncias do crime e as consequências do delito.

As circunstâncias do crime foram reputadas desfavoráveis em razão da prática em concurso de pessoas, em local público e na presença de terceiros, conjectura que supera as elemenates do tipo e revela maior reprovabilidade da conduta e incremento do desvalor da ação. As consequências também foram corretamente consideradas negativas, pois a vítima sofreu fratura de rádio com necessidade de intervenção cirúrgica, além do afastamento prolongado das atividades laborais em lapso temporal substancialmente superior aos “mais de trinta dias” que qualificou a conduta, mais precisamente 120 dias, conforme laudo e receituário médico juntados aos autos.

A exasperação da pena-base não configura
bis in idem
, embora reconhecida a qualificadora do § 3º do art. 1º da Lei 9.455/97. A qualificadora decorre do resultado lesão grave por força da incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias; enquanto a valoração negativa das consequências considerou a intensidade concreta do dano, como fratura com indicação cirúrgica, além do afastamento laboral por tempo consideravelmente superior àquele, alcançando 120 dias. Trata-se de análise qualitativa da extensão do prejuízo efetivamente causado, compatível com a individualização da pena.

A fixação da pena-base em 07 anos de reclusão, diante de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não configura desproporcionalidade. A dosimetria insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, somente passível de revisão em caso de manifesta ilegalidade, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal (HC 220573/SC). O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reconhece que o critério de 1/8 constitui parâmetro orientador, não vinculante, inexistindo direito subjetivo à adoção de fração aritmética específica (AgRg no HC 810433/PB).

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes. A sentença identificou a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 01 ano, fixando-a em 06 anos de reclusão. A redução mostra-se adequada, pois o Recorrente admitiu em juízo a prática das agressões, ainda que tenha buscado justificá-las.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento ou diminuição específicas, a pena definitiva restou fixada em 06 anos de reclusão em regime fechado, patamar que se revela proporcional à gravidade concreta do fato, especialmente em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis e por força do art. 2º, §1º, da Lei de Crimes Hediondos.

Do Apelante Bruno das Chagas Pontes

Na primeira fase, também para este Recorrente a pena-base foi fixada em 07 anos de reclusão, pelas mesmas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: circunstâncias do crime e consequências. A fundamentação é idêntica e igualmente idônea, pois a conduta foi praticada em concurso e produziu resultado lesivo grave, com repercussões significativas à integridade física e laboral da vítima.

À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se, inclusive, que uma única circunstância judicial possa justificar elevação substancial da pena-base, a depender da gravidade concreta (AgRg nos EDcl no AREsp 2172438/SP). No caso, a presença de duas vetoriais negativas legitima a exasperação adotada.

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a agravante da reincidência, com acréscimo de 01 ano, elevando a pena para 08 anos de reclusão. A certidão de antecedentes criminais constante dos autos comprova a reincidência, inexistindo ilegalidade na majoração.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição adicionais, a pena definitiva foi fixada em 08 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado, em consonância com as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a natureza hedionda do delito, nos termos da legislação específica.

Não se verifica erro aritmético,
bis in idem
ou desproporcionalidade apta a justificar intervenção desta instância revisora, razão pela qual a dosimetria deve ser integralmente mantida para ambos os Recorrentes.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo-se incólume as condenações, afastadas as teses de absolvição por insuficiência probatório e por legítima defesa, desclassificação para lesão corporal, exclusão da qualificadora e redução da pena-base.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 15/05/2026